Tribunal: TJBA
Processo: 8000769-75.2022.8.05.0262
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000769-75.2022.8.05.0262

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JAKSON FERREIRA PRIMO

Advogado(s)
:
LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, JUSCELIA FERREIRA PRIMO, KARINE DA SILVA GOMES

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogado(s)
:
JULIANO MARTINS MANSUR

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA
SEGURADORA
. TEMA 1.061/STJ. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479/STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DO EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Jakson Ferreira Primo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de comprovação de vínculo contratual. O autor sustenta não reconhecer a assinatura aposta em contrato de seguro que ensejou descontos mensais de R$ 66,24 em seu benefício previdenciário, requerendo a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados e a condenação da seguradora ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se competia à seguradora comprovar a autenticidade da assinatura impugnada no contrato apresentado; (ii) estabelecer se são devidos a declaração de inexistência da relação contratual e a restituição dos valores descontados, inclusive em dobro; e (iii) determinar se a hipótese configura dano moral indenizável e o respectivo
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista nos arts. 12 e 14 do CDC, por se tratar de relação de consumo.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura impugnada no contrato que apresentou, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ, incumbência da qual não se desincumbiu ao deixar de requerer prova pericial grafotécnica.

A ausência de comprovação da contratação válida conduz à declaração de inexistência da relação jurídica e do débito correspondente.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ e Enunciado 443 da V Jornada de Direito Civil.

A cobrança por serviço não contratado impõe a restituição dos valores indevidamente descontados, sendo a repetição do indébito em dobro cabível independentemente de má-fé subjetiva, conforme entendimento firmado no EAREsp 676.608/RS.

Observa-se a modulação dos efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, determinando-se a restituição simples para os descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para aqueles efetuados a partir de 31/03/2021.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram violação à esfera extrapatrimonial do consumidor, ensejando dano moral
in re ipsa
.

Fixa-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00, por atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos parâmetros adotados pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura impugnada em contrato apresentado aos autos, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ.

A ausência de prova da contratação válida autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica e impõe a restituição dos valores indevidamente descontados, observada a modulação fixada no EAREsp 676.608/RS.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Descontos indevidos em benefício previdenciário por serviço não contratado configuram dano moral indenizável, sendo adequada a fixação de R$ 5.000,00 a título compensatório.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 12, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, §1º, e 927; CPC, arts. 429, II, 487, I, 84 e 85; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1.061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 09/12/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Súmula 479; STJ, Súmulas 54 e 362; TJBA, Apelação nº 8000317-02.2021.8.05.0068, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 27/08/2024; TJBA, Apelação nº 8072054-38.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 23/09/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.